Tribunal: TJSP
Processo: 1015181-05.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de locação de imóvel comercial firmado no dia 04 de dezembro de 2022, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses, com início no dia 05 de dezembro de 2022 e término no dia 04 de dezembro de 2027, sem cláusula de vigência em caso de alienação e não registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Imóvel locado que foi objeto de "Instrumento

Ementa:

*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de locação de imóvel comercial firmado no dia 04 de dezembro de 2022, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses, com início no dia 05 de dezembro de 2022 e término no dia 04 de dezembro de 2027, sem cláusula de vigência em caso de alienação e não registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Imóvel locado que foi objeto de "Instrumento Particular Irrevogável e Irretratável de Promessa de Permuta de Imóvel com Torna" firmado no dia 08 de agosto de 2023. Notificação para denúncia da locação e desocupação voluntária do imóvel no prazo de noventa (90) dias enviada pela "promitente permutante incorporadora" para a locatária em 10 de outubro de 2023, antes do registro do Instrumento de Permuta na Matrícula, que somente se efetivou em 28 de maio de 2025, após a apresentação do Recurso. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: artigo 8o da Lei de Locações que autoriza a denúncia do contrato de locação sem cláusula de vigência em caso de alienação e que não esteja registrado no Cartório de Registro de Imóveis, autorizando o exercício desse direito no prazo de noventa (90) dias contados a partir do registro do instrumento de alienação. Precedentes deste E. Tribunal. Notificação enviada pela autora em data anterior ao registro da permuta, que somente se consolidou no dia 28 de maio de 2025, após a apresentação do Recurso. Prazo de noventa (90) dias para desocupação que, contado do registro, ainda não havia sido consumado. Circunstância que impunha o desfecho de improcedência da pretensão inicial, nada impedindo, contudo, o exercício do direito de denúncia do contrato por parte da Empresa autora, ante a demonstração dos requisitos previstos no artigo 8o da Lei de Locações, considerando a superveniência do registro da Escritura Pública de permuta na Matrícula do imóvel. Sentença mantida com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*